Tribunal: TJMT
Processo: 1073280-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073280-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.888.881-03 (RECORRENTE), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1073280-30.2025.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CARLOS ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATO OCORRIDO EM ZONAL URBANA – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2. No caso, o recorrente alega
que nos dias 15,16,17,20 e 22 de setembro de 2025, houve falhas no fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem qualquer aviso prévio ou justificativa.

3. Apesar de o recorrente alegar a ocorrência de falha na prestação do serviço, a recorrida demonstrou que as interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorreram por necessidade de reparos na rede elétrica e por período insuficiente para violar direito da personalidade do recorrente.

4. P
or se tratar de unidade consumidora localizada em área urbana, o art. 362, da Resolução no 1000 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que como narrado, na petição inicial, fora observado nos autos.

5. Do relatório de interrupção apresentado pela recorrida é possível inferir que o tempo máximo que o recorrente ficou sem o fornecimento de energia elétrica foi de 7h57, no dia 17/09/2025.

6. Assim, a demora de menos de 8 (oito) horas para o restabelecimento dos serviços, embora gere transtornos ao consumidor, não é suficiente para gerar dano moral.

9. Nesse sentido:

EMENTA -
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
(TRU/MT - N.U 1076025-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07 a 01/08/2024, Publicado em 05/08/2024)

10. Sendo assim, o recorrente não comprovou a ocorrência de ato ilícito indenizável.

11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com base no artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3odo CPC.

13. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026